Tribunal: TJMT
Processo: 1039984-38.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1039984-38.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MARIA PIRES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 69564473) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 54022972):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR DESVIO DE BAIXA TENSÃO – IRREGULARIDADE INCONTROVERSA – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA EM TOTAL SINTONIA COM A NORMA ESPECÍFICA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – DIREITO DE RECUPERAÇÃO DO CONSUMO DEIXADO DE FATURAR – SENTENÇA REFORMADA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO DA ENERGISA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
É válida a cobrança de débito de recuperação de consumo de energia elétrica quando constatado faturamento a menor e evidenciada desvio de baixa tensão. Vedação ao enriquecimento sem causa.
“Parcelamento do débito que se faz em juízo de equidade, com o intuito de possibilitar o adimplemento, notadamente diante da circunstância de a concessionária tardar na fiscalização das unidades, gerando dívida de elevada monta para cumprimento da obrigação em uma única parcela.”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004052718 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 12/06/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2013) (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1039984-38.2018.8.11.0041, Relator: Des. Sebastião Barbosa de Farias, j. 12.08.2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. que reformou integramente a sentença proferida pelo juízo da 9a vara cível da Comarca, para declarar válida a cobrança por recuperação de consumo, ante a fraude constatada no medidor e determinar que o parcelamento se opere em 36 prestações fixas.
A Recorrente alega que o acordão recorrido incorreu em error in procedendo, bem como sustenta violação ao artigo 373 inciso II do CPC, ao argumento de que a parte recorrida não comprovou a fraude, ônus que lhe competia, razão pela qual a sentença de piso deve ser restabelecida.
Recurso tempestivo (ID 69745459) e dispensado o preparo, ante a concessão do benefício da justiça gratuita à parte Recorrente (ID 69873968).
Contrarrazões no ID 74213954.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da alegação de error in procedendo - necessidade de identificação do dispositivo legal violado e ausência de prequestionamento (Súmulas 284/282/356 STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...)
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto eventual error in procedendo, ao argumento de que o órgão fracionário recorrido não deveria ter conhecido a matéria sustentada pela Recorrida por inovação recursal, não se demonstrou qual o dispositivo da legislação federal foi objeto da violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Por outro giro, ainda que superado o óbice acima exposto, forçoso reconhecer que no caso em tela incidem também os óbices sumulares 282/356 – STF, por analogia.
Isto porque, com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação ao pedido de nulidade do acordão por error in procedendo, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração pela Recorrida para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
3- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 373 inciso II do CPC se sustenta na assertiva de que a parte recorrida não teria comprovado serem devidos os valores cobrados nas faturas discutidas nestes autos, ante a apuração de irregularidade no medidor da unidade consumidora em questão, ônus que lhe incumbia.
O acordão recorrido, soberano na análise da matéria fática, assim pontuou quanto ao tema (ID 54037464):
“As pretensões merecerem acolhimento.
Isso porque, em inspeção realizada por dois inspetores da apelante, na residência da apelada, aos 26/03/2.012, foi emitido termo de ocorrência e inspeção n. 231730, com a seguinte constatação: “Unidade Consumidora ligada com desvio na baixa tensão.”.
A própria apelada assinou o protocolo de recebimento da inspeção (id. 47908964), inclusive juntou à inicial sua cópia.
Posteriormente, aos 27/06/2012, foi encaminhada a Notificação, informando a respeito da inspeção e concedendo prazo para pagamento e/ou defesa administrativa.
Extrai-se da notificação que “A irregularidade apontada, devidamente comprovada pelo Registro Fotográfico, consistia na existência de Desvio, determinando, com efeito, registro inferior ao efetivamente consumido, em prejuízo, dessa forma, ao serviço público federal de energia elétrica”.
Aliás, a situação pode ser vista no extrato trazido na inicial (id. 47908479), que não houve consumo faturado no período e, logo após a inspeção e troca do aparelho houve o restabelecimento, no mês seguinte 05/2.012.
Existem dados suficientes para definir as irregularidades no equipamento de medição, bem como a suficiência formal e substancial da prova a tal respeito”
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC INEXISTENTE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO. RESOLUÇÃO ANEEL 456/2000. ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE "TRATADO OU LEI FEDERAL". RECONHECIMENTO DE FRAUDE NO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONSTANTE DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. A análise acerca da ocorrência ou não de fraude no medidor implica reexame de prova, na contramão do enunciado da Súmula 07 desta Corte.
(...)
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 240.749/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.